Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIDO. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
3.1. No caso dos autos, a inscrição e manutenção indevida do nome da autora no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito por dívida declarada nula evidencia ato ilícito por falha na falha na prestação do serviço pelo apelante.
4. A inscrição e/ou manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa. Precedentes.
5. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido nos casos em que o valor fixado extrapola a extensão do dano suportado pela parte. Quantum indenizatório minorado.
6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada.